Tribunal: TJPA
Processo: 0827297-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827297-25.2018.8.14.0301
APELANTE: ICLEIA FATIMA MELO DE AMORIM

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0827297-25.2018.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

ADVOGADO: ANA RITA DOPAZO A. JOSÉ LOURENÇO

APELADO: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida. 2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão de crédito em comum. 3.A dependência é presumida em relação ao cônjuge, porquanto figura como dependente de primeira classe. Não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Não demonstração de fato extintivo do direito do apelado. Ônus que cabia ao apelante, nos termos do artigo 333, II do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _03 de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0827297-25.2018.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

ADVOGADO: ANA RITA DOPAZO A. JOSÉ LOURENÇO

APELADO: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, nos autos de ação de concessão de pensão por morte com pedido de antecipação de tutela movida contra si por Icléia Fátima Melo de Amorim, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara de fazenda da capital que julgou procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, determinando que o apelante conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de Geraldo José Guimarães de Amorim e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do falecimento do ex-segurado. Isentou de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Fixou honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Narra ter a autora ingressado com ação ordinária com o fim de receber pensão previdenciária de esposa pelo falecimento em 18/12/2014, do ex-segurado Geraldo José Guimarães de Amorim, uma vez que teve o pedido administrativo indeferido.

Requer o duplo efeito, para fins de suspender o processo, inclusive impedindo a expedição de pagamentos de benefício ou expedição de precatório, consoante o art. 1.012 do novo Código Processual.

Neste careiro, aduz a impossibilidade de expedir precatório requisitório na pendência de recurso, diante na inexistência de execução provisória contra a fazenda pública.

Alega estar a Administração Pública direta e indireta vinculada ao Princípio da Legalidade, conforme texto normativo do art. 37, caput da CF, motivo pelo qual seus atos devem decorrer da lei, não podendo sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Refere que o princípio da legalidade enquanto imperativo de nosso ordenamento jurídico, impõe-se, igualmente, ao próprio Poder Judiciário, pelo que padece de invalidade a decisão manifestamente contrária às disposições legais.

Alega que o enunciado prescritivo do art. 4°, da Lei de Introdução ao Código Civil, dispõe que apenas “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia e os princípios gerais do direito”, motivo porque não se pode conceber que o Poder Judiciário usurpe a competência constitucional do Poder Legislativo e inove a legislação previdenciária, criando ou estendendo benefícios em casos não disciplinados em lei.

Diz que assim também prevê o artigo 140 do CPC/2015, ao disciplinar que o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico e que só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

Alude que a Administração e o Judiciário devem obediência às normas previdenciárias, o julgamento do feito deverá culminar com a declaração de improcedência do pedido, porquanto caso seja o judiciário conceda o benefício previdenciário para a autora, de forma contrária à legislação vigente, estará atuando como legislador positivo, o que é vetado pelo ordenamento jurídico pátrio, devido ao Princípio da Separação dos Poderes, assegurado no art. 2º da CF.

Afirma que deve ser observado o princípio tempus regit actum, sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 340, para que seja verificada a incidência da Lei Estadual a ser aplicada ao caso em concreto.

Diz que o ex-segurado Milton da Silva Oliveira faleceu em 24 de novembro de 2015 (ID Num 3857847, pág. 06), consequentemente, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Alega que conforme se depreende da leitura dos autos administrativos n° 2015/421287 e 2015/246357 juntados a peça de defesa, a autora anexou os seguintes documentos para comprovar a relação matrimonial com o ex-segurado: Certidão de Casamento atualizada, Declaração do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará onde o ex-segurado figura como dependente da interessada, certidão de filhos em comum, declaração do INSS e Certidão do Instituto de Previdência Social e Assistência do Município de Belém informando que a interessada não aufere nenhum benefício previdenciário, comprovando assim sua condição de esposa, entretanto, em análise ao contracheque do ex-segurado foi detectado que a requerente recebia pensão alimentícia no percentual de 30%, tendo em vista ter anexado o Mandado, e o Ofício de nº 317.MG.95 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 06 e 07 do processo nº 2015/421287) onde foi determinado ao TJ-PA o pagamento de pensão alimentícia provisória no percentual de 30% em favor dos filhos menores do casal na data de 14 de agosto de 1995, Genaro José Melo de Amorim e Rodrigo Melo de Amorim, hoje maiores.

Alude a ausência de inúmeros documentos essenciais a instrução processual, dentre os quais, comprovantes de residência em data próxima e anterior ao óbito em nome dela e do ex-segurado e documento comprobatório da constância, consequentemente os documentos anexados inicialmente não atendem os requisitos da instrução processual, conforme preconiza o Regulamento Geral do RPPS-PA 2017 e não permitem concluir pela constância do matrimônio.

Afirma que no caso da segurada não há convivência more uxório na data do óbito do ex-segurado e caso seja concedido o benefício de pensão para quem não tem esta qualidade — seja porque nunca a possuiu, seja porque já perdera — estaria sendo desrespeitada uma norma federal, o que não poderia ser permitido por este ente público, nem pelo judiciário, principalmente considerando que existe previsão de responsabilidade aos seus dirigentes, conforme art. 8º da mesma Lei nº 9.717/98 e lei de responsabilidade fiscal (LC n° 101/2000).

Sustenta a necessidade de obediência a lei federal n. 9.717, de 27 de novembro de 1998 e a outros dispositivos constitucionais e federais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 3857853, pág. 01).

Autos encaminhados pela desembargadora Ezilda Pastana Mutran após verificar minha prevenção ante a relatoria do processo nº0804360-51.2018.8.14.0000.

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 4685487, pág. 01/ 07).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a sentença prolatada em 15 de maio de 2020 ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e adentro no mérito ante a ausência de questões prévias.

De plano, aduz a impossibilidade de expedir precatório requisitório na pendência de recurso, diante na inexistência de execução provisória contra a fazenda pública.

Como é cediço, nos termos do artigo 100, § 3º e 5º da CF, a execução por quantia certa contra o erário ocorre por meio da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos,
in verbis
:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

Neste artigo que se especa os argumentos da Administração pública contra a execução provisória, uma vez que em uma interpretação literal da norma considera-se estar referido a necessidade de decisão transitada em julgado.

Todavia, nossos tribunais têm entendido de forma diversa, tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do Tema 45 da Lista de Repercussão Geral, entende que:

A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.

Neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. (...) 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573872, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2017, processo eletrônico repercussão geral – mérito DJe-204 Divulg 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017)

No mais, é permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. PRAZO DECADENCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. 2. Quanto ao prazo decadencial verifica-se que o entendimento do STJ se coaduna com a decisão recorrida no sentido de que o prazo de cinco anos previsto pelo art. 54 da Lei 9.784/1999 não guarda pertinência com o processo de aposentadoria (ato inicial de concessão do benefício até a análise e registro de sua legalidade pelo Tribunal de Contas), por não se tratar, ainda, de ato administrativo perfeito e acabado. Assim, a insurgência relacionada ao prazo decadencial não se justifica pois o Tribunal de origem decidiu em consonância com a pretensão recursal ao considerar a não ocorrência de decadência no presente feito. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o menor sob guarda de servidor público, dele dependente economicamente à época do óbito, tem direito ao benefício previsto no art. 217, II, da Lei 8.112/1990. 4. Isso porque a solução jurídica que melhor dá cumprimento ao princípio da integral proteção à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, é aquela que, em matéria previdenciária, prestigia o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, harmonizando-o com a ressalva de que trata a parte final do caput do art. 5º da Lei 9.717/1998, a fim de equiparar o menor sob guarda judicial à figura de filho, conforme decidido pela Corte Especial deste Tribunal no precedente acima aludido. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1646326/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017).

Ante o exposto nego provimento ao ponto.

O apelante diz que o ex-segurado Milton da Silva Oliveira faleceu em 24 de novembro de 2015 (ID Num 3857847, pág. 06), consequentemente, aplicando-se a lei complementar estadual nº 39/2002, com alterações posteriores.

Primeiramente, há de ser ressaltado que o ex-segurado se chama
Geraldo José Guimarães de Amorim
, falecido em 15
de dezembro de 2014 (ID Num 3857795, pág 01), sendo assim aplicável os termos da lei
complementar n. 39/02.

Com efeito os artigos 6º e 25, assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006).

Sustenta o apelante que a recorrida não comprova a condição de cônjuge ou a convivência more uxório na data do óbito do ex-segurado.

Diz que os documentos juntados para comprovar a relação matrimonial com o ex-segurado não se sustentam como prova e que em análise ao contracheque do ex-segurado foi detectado que a requerente recebia pensão alimentícia no percentual de 30%, tendo em vista ter anexado o Mandado, e o Ofício de nº 317.MG.95 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 06 e 07 do processo nº 2015/421287) onde foi determinado ao TJ-PA o pagamento de pensão alimentícia provisória no percentual de 30% em favor dos filhos menores do casal na data de 14 de agosto de 1995, Genaro José Melo de Amorim e Rodrigo Melo de Amorim, hoje maiores.

Diz não haver comprovantes de residência em data próxima e anterior ao óbito em nome dela e do ex-segurado e documento comprobatório da constância da relação.

Entendo não lhe assistir razão.

Colhe-se dos autos que a autora/apelada é esposa do ex-segurado, conforme certidão de casamento constante dos autos, com data de certificação de 09 de junho de 2015 (ID n. 3857790, pág. 01), é a declarante na certidão de óbito do ex-segurado (ID n.3857795, pág. 01) e teve o ex-segurado como dependente no IASEP até a data da morte no grau de dependência na condição de esposo, conforme declaração do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (ID n. 3857799, pág. 01 e 3857800, pág. 01).

Ademais, há nos autos certidão de nascimento de filhos em comum, declaração do INSS e Certidão do Instituto de Previdência Social e Assistência do Município de Belém informando que a interessada não aufere nenhum benefício previdenciário, bem como, decisão, datada de 25 de março de 2015, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedendo o pagamento das cotas partes do auxílio funeral a agravante Icléia Fátima Melo de Amorim na qualidade de cônjuge (viúva) (ID Num 3857808, Pág. 1) e o contracheque do falecido comprovando a condição de servidor público estadual (ID Num 3857808, pág. 01).

Extrai- se dos autos extratos de cartão de crédito Mastercard em que a autora é a titular tendo o ex-segurado como adicional do mesmo cartão (ID Num 3857801, pág. 01, 3857802, pág. 01, 3857803, pág. 01, 3857804, pág. 01, 3857805, pág. 01, 3857806, pág. 01 e 3857807, pág. 01), bem como os filhos.

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, presumida a dependência.

Assim, ante as provas colhidas, não resta dúvida de que até a data do óbito o ex-segurado mantinha com a autora/apelada um casamento de fato e de direito.

Neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte, bem como, verificar a fixação dos consectários legais. 2-No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1485232, pág. 6), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (2185655, 2185655, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, publicado em 2019-09-11)

Do dispositivo

Ante o exposto conheço e nego provimento ao recurso, mantenho a sentença.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves - Relatora

Belém, 11/05/2021